Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022699-25.2014.8.07.0001 RECORRENTES: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS RECORRIDAS: LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça e decidida no julgamento do REsp 1.498.484/DF (Tema 970). Confira-se a ementa do paradigma abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Por sua vez, o acórdão combatido assentou que (ID 15738943): (...) 6. No que tange à possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula moratória prevista no contrato de promessa de compra e venda, a matéria foi decidida em sede recurso repetitivo pelo Colendo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, por meio do Tema 970, que definiu a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 7. É possível a cumulação da multa contratual que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes, que indenizam o que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento da construtora (...). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031